Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713688-29.2022.8.07.0007 APELANTE: PAULO CEZAR PEREIRA DE SA, TAINA RANGEL PINAGE APELADO: ANTONIO DONIZETTI DE CASTRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por PAULO CEZAR PEREIRA DE SÁ e TAINÁ RANGEL PINAGE contra sentença (ID 52722473) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que – nos autos da ação de cobrança ajuizada por ANTÔNIO DONIZETTI DE CASTRO em desfavor dos ora apelantes, com reconvenção – julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos: a) ao pagamento de R$ 410.061,71, acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; b) à desocuparem o imóvel objeto da inicial. Os pedidos reconvencionais foram julgados improcedentes. Em razão da sucumbência, os requeridos/reconvintes foram condenados a arcar com as custas processuais da ação e da reconvenção, além do pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa da ação e 10% (dez por cento) do valor da reconvenção, respectivamente. Opostos embargos de declaração pelos requeridos/reconvintes (ID 52722478), estes foram rejeitados (ID 52722485). Em suas razões de apelo (ID 52722488, grifo nosso), após longo arrazoado, os recorrentes pedem: a) seja dado o deferimento da justiça gratuita aos apelantes nos termos do artigo 98 do CPC e da lei 1060/50, juntando em anexo comprovante de imposto de renda e declaração de hipossuficiência; b) seja anulada a sentença por ofensa ao artigo 1022, II do CPC, quando da omissão alegada em embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento, que não foi sanada pelo juiz sentenciante, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para ser lançado juízo de valor em relação aos empréstimos feitos ilegalmente pelo apelado após sair do contrato social da empresa; c) caso ultrapassado o pedido de nulidade da sentença porque há o entendimento de que houve o debate acerca dos temas ventilados na contestação e nos embargos declaratórios, requer a reforma da sentença porque o apelado não cumpriu com o que se obrigou, não entregou o estabelecimento com as dívidas quitadas, ao contrário, fez mais dívidas ilicitamente, portanto, não tem como pleitear, judicialmente o cumprimento da parte que foi assumida pelos apelantes, incidindo-se, nesse caso, o disposto no artigo 476 do Código Civil, sendo causa por si só de julgamento improcedente do pedido inicial e reforma total da sentença guerreada. d) seja reformada a sentença na parte que entendeu não haver provas, isso porque existem provas sobradas do abuso e da armadilha que o apelado colocou os apelantes, restando claro que os apelantes provaram que o negócio foi viciado, sendo julgado improcedentes os pedidos do apelado. Em razão do pedido de gratuidade de justiça, não houve o recolhimento de preparo recursal. Juntaram declarações de hipossuficiência (IDs 139011894 e 52722490), além de recibo de entrega de declaração de imposto de renda 2021/2022 de TAINÁ e de PAULO (IDs 52722491 e 52722492). Em sede de contrarrazões, o apelado, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado em grau recursal, bem como os documentos ora juntados pelos recorrentes. Discorre que o Juízo de origem indeferiu a benesse aos requeridos/apelantes em setembro de 2022, conforme decisão de ID 156997864 (numeração de origem). Defende que eles possuem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários de advogado. No mérito, requer, de maneira resumida, o não provimento do apelo. Brevemente relatado, passo a decidir o pedido de gratuidade de justiça formulado em grau recursal. Veja-se que os documentos juntados em fase recursal consistem em declarações de imposto de renda do ano 2021/2022, ou seja, não contemporâneos, e que indicam renda anual na faixa de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil reais), para cada (IDs 52722491 e 52722492). É notório que esses valores se mostram aquém dos reais rendimentos dos envolvidos, sobretudo quando restou demonstrado que eles fizeram transferências na ordem de centenas de milhares de reais ao autor da demanda, em relação ao objeto jurídico contratual em discussão no bojo deste feito. Essa conclusão é esposada pelos termos relatados na inicial (que foram honradas, ainda que a destempo, três parcelas de R$ 100.000,00, pelos requeridos, e que não foram impugnadas pelos requeridos na contestação de ID 52722410, além de algumas prestações menores). E, mais importante ainda, ao compulsar detidamente o feito, verifico que, inicialmente, o Juízo de origem havia concedido a referida benesse aos réus, conforme decisão de ID 52722448, de dezembro de 2022. Porém, após a impugnação ao pedido de gratuidade formulado pelo polo adverso, sobreveio a decisão de ID 52722463, de abril de 2023, que com a seguinte fundamentação revogou a gratuidade de justiça outrora concedida aos requeridos-reconvintes: Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, para o seu acolhimento, exige-se prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. In casu, entendo que a parte autora/reconvinda logrou êxito em demonstrar que a parte reconvinte não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, uma vez que a natureza do negócio jurídico, por si só, demonstra a possibilidade da parte reconvinte em arcar com as custas do processo judicial, que são módicas no âmbito deste Tribunal, já que o negócio jurídico em debate possui grande monta, tendo os requeridos adimplido com mais da metade do pactuado, transferindo valores mensais de R$ 100.000.00 em um primeiro momento e R$ 15.000,00 em outro, o que vai de encontro a alegação de hipossuficiência. Por tais razões, ACOLHO a impugnação ofertada e REVOGO o benefício deferido. Registre-se. Após essa decisão saneadora, os requeridos-reconvintes recolheram as custas da reconvenção (IDs 52722465 a 52722468), e não houve notícia de interposição de agravo de instrumento, que seria o recurso cabível para, naquele momento processual, decidir acerca de eventual irresignação das partes quanto à revogação do benefício, consoante dispõe o art. 101 do CPC, confira-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (Grifou-se). E, como esse tema não foi decidido pelo juízo de origem em sentença (mas sim em decisão saneadora do feito), inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação, conforme já decidiu este Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ALHEIA À DISCUSSÃO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Deferida a gratuidade de justiça por decisão interlocutória e não interposto agravo de instrumento, descabe analisar o pedido de revogação em sede de apelação. 2. Impossibilidade do conhecimento de matéria que não foi debatida na oportunidade processual própria por ausência de contestação ao pedido inicial (ID 42670055), sob pena de supressão de instância e subsequente ferimento aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1681694, 07036491920218070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Dessa forma, DEIXO DE APRECIAR o pedido de gratuidade recursal, uma vez que incabível nessa fase processual. E, com amparo no art. 1.007, § 4o, do CPC, determino que, em até 5 dias, os apelantes comprovem o recolhimento do respectivo preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator